Tribunal: TJDFT
Processo: 0730768-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema SISBAJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade.
2. É cabível a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, quando a forma utilizada pela parte for manifestamente protelatória, assim considerada se constatada a ausência de qualquer fundamento fático ou jurídico a ensejar o recurso interposto na origem (embargos de declaração).
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.